Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719048-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOANILDE DOS SANTOS COSTA D E S P A C H O Considerando que a agravante imputa a responsabilidade acerca do cumprimento da ordem na origem à segunda ré (ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - Proc. n. 0707173-36.2022.8.07.0020), almejando que a decisão agravada atinja apenas a esfera jurídica da segunda demandada/administradora, resta elementar sua inserção no polo passivo do presente recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao exposto, intime-se a agravada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 12:07:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador